Tribunal: TJBA
Processo: 0540388-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0540388-74.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
JORGE LUIZ SAO PEDRO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO
POR
CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (
G
CET) DE ACORDO COM A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO APELO – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO SOBRE LITISPENDÊNCIA DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE OMISSÕES A SEREM CORRIGIDAS – AÇÕES ANUNCIADAS POSTERIORES À PRESENTE AÇÃO – FENÔMENO DA CONTINÊNCIA IDENTIFICADO – AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES IGUAIS QUE PODEM SER DENUNCIADOS E APURADOS PELA CORREGEDORIA DA CORPORAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação
que
não conheceu
do recurso em relação a um dos apelantes e
deu provimento ao
recurso em relação aos demais para deferir a majoração da gratificação CET para
o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

2.
Os aclaratórios se pautam na existência de omissão quanto a litispendência e coisa julgada, ocorre que n
ão houve contrarrazões ao apelo apresentado pela autoria conforme certidão de evento
100656141,
tão pouco arguição quanto a litispendência ou coisa julgada que levasse a existência da alegada omissão em relação as referidas matérias.

3. Todas as litispendências e coisas julgadas apresentadas nos aclaratórios são oriundas de ações distribuídas posteriormente à presente ação e, em que pese tratem da mesma matéria, verifica-se nos autos o fenômeno processual da continência, porque o pedido da presente ação é mais amplo e engloba o pedido das outras.

4.
Cumpre
lembra
r
a parte impetrante
e seus Doutos Procuradores, entretanto,
quanto aos valores e obrigações a que estão adstritos os policiais militares
e as possíveis consequências da ciência pela corporação da cobrança dos mesmos valores em ações distintas,
o que pode ser denunciado pela Douta Procuradoria do Estado à Corregedoria da Corporação
.

5. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540388-74.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JORGE LUIZ SAO PEDRO SANTOS e outros (2)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.